Tribunal: TJMT
Processo: 0003332-18.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003332-18.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS - CPF: 049.629.271-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOLANGE APARECIDA BENACCHIO (TERCEIRO INTERESSADO), GUARTERNEY CAMPOS DE MORAIS - SGT PM (ASSISTENTE), ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO - CABO PM (ASSISTENTE), DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - PM (ASSISTENTE), DANIEL JOSÉ CARDOSO TAVARES (ASSISTENTE), SOLANGE APARECIDA BENACCHIO - CPF: 809.163.841-87 (VÍTIMA), ATAUL ANGELO CATELAN (VÍTIMA), ATAUL ANGELO DE OLIVEIRA CATELAN - CPF: 778.263.611-68 (VÍTIMA), HUGOLINO CORBELINO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE PEREIRA LEITE JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS - CPF: 049.629.271-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelações criminais. Homicídio qualificado [meio que resultou perigo comum] e lesão corporal grave [incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e perigo de vida]. Veredito condenatório. dosimetria das penas. Recursos parcialmente providos.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante/apelado por homicídio qualificado [meio que resultou perigo comum] e lesão corporal grave [incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e perigo de vida] a 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando a redução da pena da lesão corporal, ao passo que o órgão do Ministério Público pede a elevação das penas de ambos os delitos e a execução provisória da condenação.

II.
Questão em discussão

1) Cabimento da valoração negativa da culpabilidade no homicídio e na lesão corporal; 2) negativação das consequências do delito de homicídio por desamparo afetivo dos filhos menores; 3) inidoneidade da valoração negativa das consequências da lesão corporal por serem inerentes ao tipo penal; 4) desproporcionalidade da fração de aumento da pena-base; 5) imediata execução da sentença condenatória para garantia da soberania do Tribunal do Júri.

III.
Razões de decidir

1. Se a condução de veículo em alta velocidade, com desobediência do sinal de parada e na contramão de direção foram considerados para caracterizar o dolo eventual, no homicídio e na lesão corporal, e o consumo de bebida alcoólica na qualificadora do emprego de meio que causou perigo comum, no delito de homicídio, não podem, novamente,
“ser empregados como fundamento para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem”
(TJDF, 00116897320088070007).

2. O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a valoração negativa das consequências do crime de homicídio
“em decorrência do desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade, que foi abruptamente privada do convívio com seu pai
” (AgRg no REsp n. 1.905.926).

3. Se o perigo de vida, reconhecido pelo Conselho de Sentença, resta consubstanciado pelo tempo de internação hospitalar da vítima [aproximadamente 20 dias], a necessidade de uso de “dreno”, submissão a duas cirurgias [uma de mandíbula e outra pulmonar]; além da perda de diversos dentes, deve ser valorado, na primeira-fase, “
a título de consequências do delito e não pode ser considerado ínsito ao tipo penal, legitimando a exasperação da pena-base”

(STJ, HC no 641.676/RJ).

4.“
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG).

5. “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
” (STF, Tema 1068).

IV.
Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente.

1. A utilização de circunstâncias valoradas para caracterizar o dolo eventual ou qualificadoras do crime impede sua reapreciação na dosimetria da pena-base, sob pena de
bis in idem
.

2. As consequências do crime de homicídio podem ser negativamente valoradas quando houver desamparo afetivo e material de criança em razão da perda abrupta do genitor.

3. As graves sequelas físicas, como internação prolongada, cirurgias e perda dentária, legitimam a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da lesão corporal, notadamente quando reconhecida a qualificadora do perigo de vida pelo Conselho de Sentença.

4. O c. STJ consolidou entendimento no sentido de ser proporcional o aumento da pena-base, por cada circunstância judicial desfavorável, tanto pela aplicação do critério de 1/6 sobre a pena mínima cominada, quanto pelo critério de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal.

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta, independentemente da quantidade da pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, III, art. 129, §1o, I e II, art. 65, III, “d”, art.

33 § 2o, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
RE no 1.235.340/SC, Tema 1068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, 12.9.2024. STJ, AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 24.4.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023. STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021. STJ, AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021.

STJ, HC no 641.676/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 23.5.2022. STJ, Súmula 231. STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022.

STJ, AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024. TJMT, NU 1028368-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 12.9.2025. TJMT, HC no 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.9.2024. TJMT, NU 1010815-27.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025. TJDF, 00116897320088070007/DF, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, 22.2.2021. TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003332-18.2016.8.11.0006- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0003332-18.2016.8.11.0006), que o condenou

por homicídio qualificado [meio que resultou perigo comum] e lesão corporal grave [incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias e perigo de vida] a 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 121, § 2o, III e art. 129, §1o, I e II
, ambos

do CP
- (ID 304177391).

JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS sustenta: 1) a inidoneidade da valoração negativa das consequências da lesão corporal [ferimentos em
diversas regiões, internação hospitalar e uso de dreno] porque não extrapolaria os elementos inerentes do tipo penal; 2) a desproporcionalidade da fração de aumento da pena-base da lesão corporal.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena da lesão corporal grave (ID 304177411).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES alega que: 1) a culpabilidade da conduta [condução de veículo em alta velocidade, em via pública, na contramão, sob efeito de álcool e sem obedecer ordem de parada] deveria ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria do homicídio e da lesão corporal grave; 2) as consequências do delito do homicídio seriam negativas, pois a vítima possuía dois filhos menores que foram privados de seu convívio; 3) a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autorizaria a imediata execução da sentença condenatória.

Requer o provimento do recurso para elevar as penas de ambos os delitos e ser “
expedida a guia provisória para cumprimento da pena, em regime inicial fechado
”.

Prequestiona “
os assuntos acima tratados”
(ID 304177405).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES
e JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 304177416 e ID 304177413).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e parcial provimento do apelo do órgão do Ministério Público, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – Crimes de homicídio qualificado e lesão corporal de natureza grave (art. 121, §2o, III, e art. 129, §1o, I e III, CP) – Sentença condenatória. RECURSO DA DEFESA: Insurge-se contra a dosimetria, alegando: (a) bis in idem na majoração da pena-base da lesão corporal em razão da gravidade das lesões e da internação da vítima; e (b) utilização da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, em vez de 1/8. IMPROCEDÊNCIA – Não há bis in idem, pois as consequências valoradas extrapolam elementares do tipo (internação, dreno, sequelas), legitimando a negativação, conforme precedentes do STJ. Fração de 1/6 válida, proporcional e compatível com a discricionariedade motivada na dosimetria. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: (1) Impugna a permissão para o réu recorrer em liberdade, em contrariedade ao Tema 1.068 do STF, requerendo prisão imediata e guia provisória. PROCEDÊNCIA – Réu condenado a pena superior a 13 anos não pode permanecer em liberdade apenas em razão do efeito suspensivo do recurso, sob pena de violação à soberania dos veredictos. Reforma da sentença para imediata execução provisória da pena. (2) Pleiteia majoração da pena-base pelo reconhecimento negativo da culpabilidade e das consequências. PROCEDÊNCIA PARCIAL – Conduta ultrapassa a gravidade abstrata (embriaguez voluntária, fuga de abordagem, morte de policial militar e graves danos adicionais), legitimando majoração da pena-base do homicídio qualificado em 1/6 para cada vetorial (culpabilidade e consequências). Quanto à lesão corporal, já houve valoração negativa das circunstâncias e consequências, não cabendo nova majoração sob pena de bis in idem. CONCLUSÃO: DESPROVIMENTO RECURSO DEFESA E PARCIAL PROVIMENTO RECURSO DO MINISTÉRIO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 315043391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] “Fato 01 (artigo 121, §2°, incisos I e III, c.c artigo 29, caput, ambos do Código Penal)

[...] no dia 04 de setembro de 2015, por volta das 23h40min, na Rua 06 de outubro, esquina com a Rua Padre Cassimiro, no município de Cáceres-MT, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS e HUGOLINO CORBELINO NETO, imbuídos de animus necandi, em razão de motivo torpe e através de meio que resultou em perigo comum, mataram a vítima Ataul Angelo Catelan, provocando-lhe lesões corporais que foram a causa efetiva de sua morte.

Fato 02 (artigo 129, §1°, incisos I e II, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal).

[...] nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS e HUGOLINO CORBELINO NETO, imbuídos de animus laedendi, provocaram as lesões Corporais de natureza grave na vítima Solange Aparecida Benacchio, conforme descrito no exame de lesão corporal de fls. 72/76. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia: a) JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS e HUGOLINO CORBELINO NETO como incursos no artigo 121, § 2°, inciso I e III, c/c artigo 129, § 1°, incisos I e II, c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, aplicando-se as disposições insertas na Lei 8.072/90. [...].”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça - ID 172587224)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

VÍTIMA ATAUL ANGELO CATELAN (artigo 121, §2°, inciso III, do Código Penal).

1° Quesito: No dia 04 de setembro de 2015, por volta das 23h4Omin, na Rua 06 de outubro, esquina com a Rua Padre Cassemiro, Município de Cáceres/MT, a vítima Ataul Angelo Catelan sofreu lesões corporais, em razão de um acidente automobilístico, as quais causaram sua efetiva morte, conforme Auto de Exame Necroscópico (págs.116/130 PDF)?

MAIORIA SIM (4) X (0)

2° Quesito: O réu JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS agiu com dolo ao assumir o risco de matar a vítima, por ter dirigido o veículo em alta velocidade e em via pública na contramão, o qual colidiu com o veículo em que a vítima se encontrava?

MAIORIA SIM (4)X (1)

3° Quesito: Os Jurados absolvem o réu JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS?

MAIORIA NÃO (4) X (0)

4° Quesito: O réu JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS praticou o crime com emprego de meio que resultou perigo comum, ao empreender fuga em alta velocidade, em contramão da via pública e sob efeito de álcool, causando risco aos transeuntes e usuários da via pública?

MAIORIA SIM (4) X (0)

VÍTIMA SOLANGE APARECIDA BENACCHIO— (artigo 129, §1°, incisos I e II, do Código Penal)

1° Quesito: No dia 04 de setembro de 2015, por volta das 23h4Omin, na Rua 06 de outubro, esquina com a Rua Padre Cassemiro, Município de Cáceres/MT, a vítima Solange Aparecida Benacchio sofreu lesões corporais, em razão de um acidente automobilístico, conforme consta no Auto de Exame de Corpo Delito (págs. 102/106PDF)?

MAIORIA SIM (4) X (0)

2° Quesito: O réu JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS agiu com dolo ao assumir o risco de lesionar a vítima, por ter dirigido o veículo em alta velocidade e em via pública na contramão, o qual colidiu com o veículo em que a vítima se encontrava?

MAIORIA SIM (4)X (1)

3° Quesito: Os Jurados absolvem o réu JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS?

MAIORIA NÃO (4) X (0)

4° Quesito: O réu JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS ao praticar o crime, causou a incapacidade para as ocupações habituais da vítima Solange, por mais de trinta dias, conforme consta no Auto de Exame de Corpo Delito (págs. 102/106 PDF)?

MAIORIA SIM (4) X (0)

5° Quesito: O réu JOSÉ RODOL HO CORBELINO BARROS ao praticar o crime, causou perigo de vida para a vítima Solange, conforme consta no Auto de Exame de Corpo Delito (págs. 102/106 PDF)?

MAIORIA SIM (4) X (0).”
(ID 304177398 e ID 304177399)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Atento à soberana decisão do Nobre Conselho de Sentença, CONDENO o réu JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS, qualificado nos autos, nas sanções do art. 121, § 2o, III, e art. 129, § 1o, I e III, ambos do Código Penal. [...].

I -
Do Crime de Homicídio Qualificado - art. 121, § 2o, inciso III, todos do Código Penal, ambos do Código Penal – Vítima Ataul Angelo Catelan.
[...].

1a FASE.

[...]. Considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, FIXO A PENA-BASE em 12 (doze) anos de RECLUSÃO.

2a FASE.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico a presença de agravantes.

Por outro lado, verifico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, apta a diminuir a pena em 1/6 (um sexto). No entanto, diante da Súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena intermediária em 12 (doze) anos de RECLUSÃO.

3a FASE.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena, ficando a reprimenda final de 12 (doze) anos de RECLUSÃO.

II - Do Crime de lesão corporal grave - art. 129, § 1o, I e II, ambos do Código Penal - Vítima Solange Aparecida Benacchio.
[...]

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

1a FASE.

No início da dosimetria, consigno que, tendo em vista a existência de duas qualificadoras, entendo por bem aplicar a incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias como qualificadora e a sobeja, perigo de vida, será utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

Com relação à culpabilidade, verifico que não destoa da reprovabilidade típica da conduta abstrata.

Quanto aos antecedentes, trata-se de réu primário.

No que tange à conduta social e personalidade, não há informações aptas a valorá-las.

O motivo do crime não é apto a negativar a conduta.

Em relação às circunstâncias do crime, verifica-se que o crime ocorreu em razão de um acidente automobilístico, ocasionado pelo acusado ao empreender fuga em alta velocidade, em contramão da via pública e sob efeito de álcool.

As consequências foram graves, diante das inúmeras lesões graves causadas em diversas regiões na vítima, o que resultou em sua internação por 20 (vinte) dias, bem como a utilização de dreno, conforme laudo do exame de corpo de delito (fls. 102/106 PDF) e Laudo de Exame de Corpo de delito Complementar (fls. 262/264 PDF).

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado, pois já foi apreciado pelo Conselho de Sentença.

Considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, FIXO A PENA-BASE em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO.

2a FASE.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico a presença de agravantes.

Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a qual é apta a minorar a pena, razão pela qual a PENA INTERMEDIÁRIA resulta em 01 (um), 01 (um) mês e 10 (dez) dias de RECLUSÃO.

3a FASE.

Não se vislumbram, nesta fase, a presença de causas de diminuição ou causas de aumento da pena aptas a alterar a pena até então, razão a qual, resta, como DEFINITIVA A PENA de 01 (um), 01 (um) mês e 10 (dez) dias de RECLUSÃO. [...]

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu: JOSÉ RODOLPHO CORBELINO BARROS, qualificado nos autos, como incurso no disposto previsto no art. 121, § 2o, III, e art. 129, § 1o, I e III, ambos do Código Penal, ficando à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO
[...].”
(
José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 304177391)

Pois bem.

As irresignações da Defesa e do órgão do Ministério Público cingem-se à dosimetria e serão analisadas conjuntamente.

Vejamos.

Do homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, III) –
v
ítima Ataul Angelo Catelan:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis e fixou a pena do homicídio qualificado [emprego de meio que resultou perigo comum] no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

O órgão do Ministério Público pede a negativação da culpabilidade por ter o apelante/apelado conduzido o veículo automotor sob efeito de álcool, desobedecido ordem de parada legal e trafegado em alta velocidade na contramão de direção, bem como das consequências do delito porque a vítima deixou dois filhos menores que foram privados de seu convívio.

De fato, no momento da colisão, o apelante/apelado trafegava na contramão e avançou o sinal vermelho a 94,10km/h (Laudo Pericial n° 400.2.07.2015.006657-01 – ID 172587229 -fls. 34/55). Submetido a teste de alcoolemia, constatou-se
0,23mg/L de àlcool no sangue (excerto do ID 189654192).

Todavia, esses elementos [ter o agente conduzido seu veículo em alta velocidade, desobedecido sinal de parada e na contramão de direção] foram considerados para caracterizar o dolo eventual [quesito 2o, em ambas as séries – homicídio e lesão corporal] e o consumo de bebida alcoólica na qualificadora do emprego de meio que causou perigo comum [quesito 4o do homicídio]
, “não podendo, pois, serem empregados como fundamento para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem”
(TJDF, 00116897320088070007/DF, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, 22.2.2021).

Portanto, impertinente a valoração negativa da culpabilidade da conduta no homicídio qualificado.

Por sua vez, verifica-se que a vítima
Ataul Angelo Catelan possuía dois filhos Jean Vinicius Pereira Catelan, de 16 (dezesseis) anos, e Ryan Felipe Pereira Catelan, de 7 (sete) anos de idade, à época, conforme se extrai da Certidão de Óbito (ID 172587232 – fls. 4).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a valoração negativa das consequências do crime “
em decorrência do desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade, que foi abruptamente privada do convívio com seu pai
”

(AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 24.4.2025).

Considerada a negativação das consequências do homicídio, reconhece-se a proporcionalidade na elevação da pena do homicídio em 2 (dois) anos pelo vetorial, notadamente porque o c. STJ tem admitido a exasperação nesse patamar, ou seja, correspondente a 1/6 (um sexto).

A propósito, colaciona-se aresto do c. STJ:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).”
(AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023)

Dessa forma, readéqua-se a pena-base do homicídio a 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes e o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Frise-se que o c. STJ possui orientação de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Assim sendo, preserva-se a atenuante da confissão e, por conseguinte, a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, uma vez que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual conserva-se a pena definitiva do homicídio qualificado em 12 (doze) anos de reclusão.

Da lesão corporal grave (CP, art. 129, §1o, I e II)
– v
ítima Solange Aparecida Benacchio:

Na primeira fase, o Juiz- Presidente utilizou a qualificadora da incapacidade de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (CP, 129, §1o, I) para qualificar as lesões corporais e valorou negativamente as circunstâncias do delito [“
empreender fuga em alta velocidade, em contramão da via pública e sob efeito de álcool”
] e as consequências – qualificadora do perigo de vida (CP, art. 129, §1o, II) – “
inúmeras lesões graves[...], em diversas regiões na vítima, o que resultou em sua internação por 20 (vinte) dias, bem como a utilização de dreno”
] e elevou a pena-base em patamar inferior a 1/6 (um sexto) por cada uma das circunstâncias judiciais, alcançando-a

em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Como já referido acima,
“empreender fuga em alta velocidade, em contramão da via pública”
] foram valorados para caracterizar
o dolo eventual [quesito 2o, do homicídio e lesão corporal] e o consumo de bebida alcoólica para configurar a qualificadora do emprego de meio que causou perigo comum no homicídio [quesito 4o do homicídio]
, não podendo, pois, serem empregados como fundamento para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem”
(TJDF, 00116897320088070007/DF, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, 22.2.2021).

Quanto às consequências da lesão corporal, o perigo de vida reconhecido pelo Conselho de Sentença resta consubstanciado pelo tempo de internação hospitalar da vítima [aproximadamente 20 dias], a necessidade de uso de “dreno”, submissão a duas cirurgias [uma de mandíbula e outra pulmonar]; além da perda de diversos dentes (Relatório de Mídias ID 172587233).

O grau da lesão com risco de morte sofrido pela vítima, deve ser valorado, na primeira-fase, “
a título de consequências do delito e não pode ser considerado ínsito ao tipo penal, legitimando a exasperação da pena-base”

(STJ, HC no 641.676/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 23.5.2022), notadamente por ter sido a qualificadora do risco de vida reconhecido pelo Tribunal do Júri.

Elidida a negativação das circunstâncias do delito [por “
bis in idem”
] e mantida a valoração desfavorável das consequências [qualificadora do risco de vida], a pena deve ser elevada no patamar de 1/6 (um sexto) considerado proporcional pelo c. ST (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023).

Desse modo, a pena-base da lesão corporal grave deve ser redimensionada a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes e o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), o que está em conformidade com a orientação do c. STJ

(AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021).

Conservada a redução pela atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto) readéqua-se a pena intermediária a 1 (um) ano de reclusão, à luz da Súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, de modo que a pena definitiva por lesão corporal grave (CP, art. 129, §1o, I e II) deve ser conservada em 1 (um) ano de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado [meio que resultou perigo comum] e lesão corporal grave [incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias e perigo de vida] totaliza-se a pena definitiva do apelante/apelado em 13 (treze) anos de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos justifica o inicial fechado (CP, art. 33 § 2o, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.”
(AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022)

No que tange ao pedido do órgão do Ministério Público de imediata expedição da guia provisória para cumprimento da pena em regime fechado, verifica-se que o Juiz-Presidente ponderou que o apelante/apelado respondeu ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas e entendeu não ser aplicável a orientação do c. STF [Tema 1068] “
ante o princípio da irretroatividade da lei penal, eis que os fatos ocorreram anteriormente à legislação vigente, bem ainda trata-se de lei prejudicial ao réu”,
razão pela qual lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade.

No caso, não se identifica óbice para o início imediato do cumprimento de pena com imposição do regime inicial fechado, por força de veredito do Tribunal do Júri.

Aplicável julgado do c.

STF, sob a sistemática de Repercussão Geral:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”
(Tema 1068, RE no 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, 12.9.2024)

Igualmente, o c. STJ decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, “
fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri”
(AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024).

Anote-se, também, julgado deste e. Tribunal:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), declarou a constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP, firmando tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantum da pena aplicada. [...].
Normas de natureza processual possuem aplicação imediata, em consonância com o princípio tempus regit actum, alcançando também fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/2019, por ausência de modulação de efeitos pelo STF
.”
(NU 1028368-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 12.9.2025 - grifado)

Em seu turno, a prisão decorrente de condenação pelo “
Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso
” (TJMT, HC no 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.9.2024).

Logo, impõe-se expedir a ordem de prisão do
apelante/apelado JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013; TJMT, NU 1010815-27.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PARCIALMENTE PROVIDOS:

1) do apelante

JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS para readequar a pena por homicídio
qualificado [meio que resultou perigo comum] e lesão corporal grave [incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias e perigo de vida] a 13 (treze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 121, § 2o, III e art. 129, §1o, I e II);

2) da 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES para negativar as consequências do homicídio e determinar a imediata execução provisória da pena.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
a execução provisória da pena pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do Tema 1068, do c. STF, em repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025